Tribunal: TJDFT
Processo: 0719053-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719053-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Médicos do Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer n. 0706032-85.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória requerida. O agravante alega que o entendimento do Instituto de Previdência do Servidor do Distrito Federal (Iprev-DF), baseado em parecer emitido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, que orienta o indeferimento do auxílio funeral aos dependentes dos servidores, sob o fundamento de que não é devido o benefício caso o custeio das despesas funerárias tenha ocorrido por meio do pagamento de contribuição associativa, cria hipótese de restrição não prevista na legislação de regência. Sustenta que o art. 97 da Lei Complementar n. 840/2011 assegura a concessão do auxílio funeral em valor equivalente a um (1) mês da remuneração ou subsídio ou provento a quem houver custeado o funeral, seja família ou terceiros, sem qualquer outra limitação imposta pela lei. Argumenta que é indiferente para o Estado se houve custeio indireto e, por isso, o Ministério da Economia assegura a concessão do auxílio funeral mesmo nas hipóteses de contratação de plano funerário ou seguro. Defende que a norma não restringe a concessão de auxílio funeral em caso de custeio indireto, não versa sobre custeio indireto e esta circunstância não configura qualquer tipo de enriquecimento ilícito de terceiros que comprovem o custeio de gastos fúnebres, de modo que está demonstrada a probabilidade do direito alegado. Argumenta que a decisão agravada está equivocada ao concluir pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela requerida, uma vez que a matéria independe de instrução probatória e o mérito recursal foi antecipado sem que fosse analisados os argumentos apresentados. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo com o fim de que o Instituto de Previdência do Servidor do Distrito Federal (Iprev-DF) se abstenha de indeferir os pedidos de auxílio funeral na hipótese de demonstração de custeio indireto e a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Pede no mérito o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória. O preparo foi recolhido (id 36641111, id 3664112, id 36641110 e id 36641116). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. Cinge-se a controvérsia à análise do direito ao recebimento do auxílio-funeral previsto nos arts. 97, 98 e 99 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 pelos familiares dos servidores públicos médicos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), ainda que haja custeio indireto, por meio de plano funerário ou seguro contemplado em contribuição sindical associativa. O auxílio-funeral se trata de benefício devido à família do servidor público falecido na atividade ou aposentado e equivale a um (1) mês da remuneração ou provento, a ser pago no prazo de quarenta e oito (48) horas à pessoa da família que houver custeado o funeral. A parcela pode ainda ser paga a terceiro, que será indenizado pelo valor custeado devidamente comprovado até o limite do valor da última remuneração ou provento do servidor falecido (art. 226, 227 e 228 da Lei 8.112/1990). [1] A matéria se encontra regulada, no âmbito distrital, pela Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Veja-se o teor dos dispositivos: Art. 97. O auxílio-funeral é devido à família do servidor efetivo falecido em atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração, subsídio ou provento. §1o No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio-funeral é pago somente em razão do cargo de maior remuneração ou subsídio. § 2o O auxílio-funeral deve ser pago no prazo de quarenta e oito horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral. § 3o No caso de servidor aposentado, o auxílio-funeral é pago pelo regime próprio de previdência social, mediante ressarcimento dos valores pelo Tesouro do Distrito Federal. Art. 98. O terceiro que custear o funeral tem direito de ser indenizado, não podendo a indenização superar o valor de um mês da remuneração, subsídio ou provento. Art. 99. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correm à conta de recursos do Distrito Federal, da autarquia ou da fundação pública. O mencionado benefício não possui caráter alimentar ou previdenciário, mas natureza eventual e nitidamente indenizatória, já que pago somente em caso de falecimento do servidor público com o fim de ressarcir as despesas específicas havidas com o seu sepultamento. Não obstante a argumentação do agravante no sentido de que a Lei Complementar Distrital n. 840/2011 não restringe a concessão do auxílio-funeral às hipóteses de custeio direto, o que se infere da leitura dos artigos supramencionados é que seu pagamento ocorre em caso de efetiva comprovação de despesas fúnebres por familiares do servidor público falecido ou terceiros. O benefício é reparatório e não constitui parcela remuneratória ou pecuniária, de modo que o custeio de sepultamento pelo próprio servidor, por meio de plano ou seguro funerário, ainda que por contribuição associativa, não dá ensejo ao pagamento da parcela pelo Estado a familiar ou terceiro. Ressalte-se que a Instrução Normativa n. 101/2021 do Ministério da Economia, que estabelece regras e procedimentos para a concessão do auxílio-funeral, vincula apenas os órgãos da Administração Pública Federal. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 226. O auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração ou provento. § 1o No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. § 2o (Vetado.) § 3o O auxílio será pago no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral. Art. 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Art. 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública.